Tribunal: TJDFT
Processo: 0700792-27.2026.8.07.0002
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO POR “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. TEMA 1.132 DO STJ. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, ao fundamento de ausência de comprovação da constituição em mora, diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “endereço insuficiente”.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a devolução de notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, com anotação de “endereço insuficiente”, afasta a comprovação da mora do devedor fiduciante para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão.
III. Razões de decidir
3. A mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, pode ser comprovada mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 1.132, firma entendimento vinculante de que é suficiente o envio da notificação ao endereço contratual, sendo dispensada a comprovação do efetivo recebimento.
5. A devolução da correspondência com anotação de “endereço insuficiente” não descaracteriza a constituição em mora quando demonstrado que o envio ocorreu ao endereço fornecido pelo próprio devedor.
6. Incumbe ao devedor manter atualizados seus dados cadastrais, não podendo se beneficiar da própria desídia, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade contratual.
7. A exigência de comprovação adicional de recebimento ou de diligências complementares pelo credor contraria a orientação consolidada do STJ e inviabiliza indevidamente o prosseguimento da ação.
8. O indeferimento da petição inicial, nessas circunstâncias, configura decisão prematura, devendo ser anulada para permitir o regular processamento do feito.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária se satisfaz com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessário o efetivo recebimento. 2. A devolução da notificação por “endereço insuficiente” não afasta a constituição em mora quando imputável à desatualização cadastral do devedor. 3. É indevido o indeferimento da petição inicial quando presentes os elementos mínimos de comprovação da mora conforme a jurisprudência vinculante do STJ.
_______
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC, art. 485, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.132 (REsp 1.951.188/RS e REsp 1.951.662/RS); STJ, Súmula 72; TJDFT, Acórdão 2036708, Rel. Des. Leonor Aguena, j. 22.08.2025.